Tribunal: TJDFT
Processo: 0708725-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DÉBITOS LANÇADOS EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CORRELAÇÃO ENTRE OS LANÇAMENTOS REALIZADOS NA CONTA BANCÁRIA E OS CARTÕES DE CRÉDITO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. MONTANTE DEVIDO NÃO APONTADO PELA PARTE AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O agravante alega irregularidade e abusividade nos negócios jurídicos que ensejaram os descontos por ele reputados abusivos, na conta corrente, relativa a cartão de crédito, pois inexistiria autorização, do ora recorrente, para realização dos descontos em sua conta bancária.
2. Não obstante isso, em sua petição inicial não consta nenhuma alegação de irregularidade sobre os descontos efetuados em sua conta corrente, ou seja, inexistência de autorização para os descontos realizados em sua conta corrente.
3. Ademais, o agravante não colacionou sequer um documento referente aos cartões de crédito de sua titularidade, como a cópia do cartão magnético em seu nome, as faturas com a descrição dos gastos mensais que realiza, o número dos referidos cartões, os respectivos comprovantes dos pagamentos que efetua mensalmente, ou então, esclarecer se os cartões estão bloqueados ou inutilizados.
4. Noutro giro, somente com base no extrato da conta corrente coligido aos autos não é possível inferir que os descontos ali efetuados tratar-se-iam de débitos relativos aos cartões de créditos ora debatidos, os quais não se sabe nem o número, ou seriam referentes a outras dívidas.
5. Além disso, o agravante não demonstra qual seria o total de sua dívida, montante, etc. Nesse contexto, torna-se muito temerário, nesse momento processual, acolher o pedido formulado pelo agravante, suspensão dos descontos em conta corrente, haja vista a ausência de indícios mínimos a confirmar, com robustez, suas alegações, portanto, descabida a reforma da decisão agravada.
6. Agravo de instrumento desprovido.